Tribunal: TJMT
Processo: 1031384-09.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031384-09.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAIS CHRISTINA MACHADO - CPF: 041.952.171-21 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031384-09.2022.8.11.0002

APELANTE: LAIS CHRISTINA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou a ré à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para a condenação da recorrente, notadamente diante da negativa de autoria e da alegada ausência de elementos probatórios que justifiquem o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial atestando a quantidade de droga apreendida.

4. A autoria restou evidenciada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, os quais observaram o exato momento da transação ilícita, além de terem encontrado entorpecentes, balança de precisão e dinheiro na residência da acusada.

5. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra amparo em provas aptas a infirmar o conjunto probatório coligido nos autos.

6. A jurisprudência admite o testemunho dos agentes policiais como elemento válido de prova, especialmente quando confirmado por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal de policiais que presenciaram os fatos, desde que corroborada por demais elementos nos autos. 2. A apreensão de droga, balança de precisão e dinheiro em espécie caracteriza a finalidade comercial do entorpecente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal 7 e 8; TJMT, Ap. 119136/2015, Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031384-09.2022.8.11.0002

APELANTE: LAIS CHRISTINA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lais Christina Machado,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o delito e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031384-09.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Lais Christina Machado
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1031384-09.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 06 de setembro de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Almirante Tamandaré, quadra 04, número 11, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, LAIS CHRISTINA MACHADO vendeu e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local supracitado, ocasião em que visualizaram o indivíduo Natalino Da Costa Neves recebendo um objeto de LAÍS, e no momento em que perceberam a presença da guarnição, dispensou ao solo. Em ato contínuo, os agentes realizaram a abordagem, oportunidade em que verificaram que o que havia sido dispensado, tratava-se de 1 (uma) pedra de pasta base de Cocaína e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

3) Ressai dos autos, que durante entrevista informal, a denunciada LAÍS afirmou que havia mais drogas em sua residência, e diante disso, a guarnição adentrou no imóvel e realizou buscas no local, ocasião em que lograram êxito em encontrar 35 (trinta e cinco) pedras de pasta base de Cocaína, 1 (uma) balança de precisão com resquícios de Cocaína e a quantia de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais) em espécie.

4) Em razão de tais fatos, a denunciada foi encaminhada para a delegacia de polícia, e perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 96290668).

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 96290661, pelo Termo de Apreensão de ID 96290671, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.88337-01 em ID 96290680, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, pesando, 53,34 g (cinquenta e três gramas e trinta e quatro centigramas).

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que mostram, de modo irrefutável, a participação da recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo termo de apreensão (ID 283881888) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.88337-01 (ID 283879907).

Do mesmo modo, a autoria restou comprovada pelos depoimentos colacionados nos autos.

Em sede policial, os policiais militares Vinicius Ribeiro Coelho Feliz Goes e Danilo Gomes de Moraes, narraram no mesmo sentido que:

“(...) por volta das 16h00 a equipe do GAP 01 em patrulhamento pelo bairro Mapim, visualizou o suspeito Natalino da Costa Neves pegando algo da suspeita Lais Cristina Machado, os quais ao perceberem a presença da equipe policial dispensaram algo ao solo; QUE, foi realizada a abordagem e constatado que o material dispensado se tratava de uma (01) porção de substancia análoga a pasta base e uma quantia de R$ 10,00 (dez reais); QUE, foi questionado quem seria o proprietário da residência, sendo respondido que se trata da suspeita Lais e, ao ser questionada se haveria mais entorpecente na residência, respondeu que sim e ainda informou que o seu marido havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas no mês de agosto; QUE, foi realizada buscas na residência, onde foi encontrado mais uma (01) balança de precisão, trinta e cinco (35) porções de substancia análoga a pasta base e R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais) em espécie; QUE, na residência encontravam-se duas crianças, sendo uma de 08 anos de idade e outra de 12 anos de idades, as quais foram deixados sobe os cuidados da avó paterna, a senhora Maria Francisca Rodrigues, portadora do RG 09019570 (...)” ( sic. ID 283881872 e 283881874)

Em juízo, os policiais Vinicius e Danilo ratificaram integralmente as declarações prestadas na delegacia. Relataram que, durante o patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da viatura policial, imediatamente dispensou um objeto ao solo. Procederam então à abordagem legal e, após verificação, constatou tratar-se de pasta base de cocaína que o suspeito havia recém-adquirido com a Sra. Laís.

Em decorrência do flagrante, os agentes indagaram à Sra. Laís sobre a possível existência de mais substâncias ilícitas em sua residência, ao que ela respondeu afirmativamente. Mediante tal confirmação, realizaram busca domiciliar, onde localizaram quantidade adicional de entorpecentes, bem como uma balança de precisão, dinheiro em espécie e celulares.

Os policiais declararam que já possuíam informações prévias acerca da existência de um ponto de comercialização de entorpecentes ("boca de fumo") naquela via pública, embora desconhecessem o endereço específico. A diligência obteve êxito ao flagrar precisamente o momento em que ocorria a transação ilícita envolvendo substâncias entorpecentes.

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina admitem o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea para a condenação, como se verifica dos julgados do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos:

[...]

Para a existência do crime de tráfico não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização da droga. A posse, guarda ou transporte do entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias – quantidade, forma de acondicionamento, incriminação de policiais e testemunhas –, mostram-se suficientes para a configuração daquele tipo penal.

Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas típicas, e não condictio sine qua non do delito de tráfico ilícito, pois deve ser considerado traficante não apenas quem comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a “guarda”, “traz consigo” ou a “mantém em depósito”.

Nessa quadra, “o contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Verifica-se dos autos que os policiais militares estavam em rondas quando viram o exato momento em que Laís comercializou a porção de entorpecente para Natanael e este, ao avistar a guarnição policial, dispensou ao chão. Foram apreendidas 36 (trinta e seis) porções de substância que apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, pesando, 53,34 g (cinquenta e três gramas e trinta e quatro centigramas) e 01 (uma) balança de precisão.

Importante ressaltar que a apreensão de equipamentos e materiais como os encontrados neste caso - balança de precisão - juntamente com a quantidade significativa e diversidade de substâncias entorpecentes, são elementos que reforçam a caracterização da finalidade comercial das drogas.

Destarte, conclui-se que a defesa não se desincumbiu de seu ônus de prova, já que não produziu provas capazes de suplantar a versão coerente e harmônica dos policiais militares nas duas etapas do procedimento.

Desse modo, perfeitamente delineada na prova dos autos, entende-se que deve ser mantida a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de 36 porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
53,34 gramas
. O Laudo Pericial n. 3.14.2022.88337-01 confirmou a natureza entorpecente da substância, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por sua vez, a autoria está amparada em um conjunto probatório robusto e harmônico, que compreende não apenas a localização de substância entorpecente em poder da acusada, mas também o contexto em que se deu a prisão, caracterizado pela constatação de ato típico de comercialização no momento da abordagem, bem como pelas circunstâncias em que a droga foi encontrada, acompanhada de balança de precisão – instrumento comumente associado à mercancia – e de quantia em dinheiro.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência revelam, de modo firme e coerente, que a acusada estava diretamente vinculada à prática do tráfico, evidenciando conduta compatível com a venda de entorpecentes.

O policial militar, Danilo Gomes de Moraes, relatou em juízo que, durante patrulhamento de rotina no bairro Mapim, ao adentrarem a rua da residência de Laís Cristina, visualizaram um indivíduo, identificado como Natalino da Costa,
recebendo algo dela
. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito imediatamente dispensou o objeto,
o qual foi identificado como uma porção de pasta-base de cocaína e uma nota de R$ 10,00
. Diante da situação de flagrância, a guarnição abordou Laís, que admitiu possuir mais drogas em sua residência. Após autorização verbal,
os policiais realizaram buscas no imóvel, onde localizaram 35 pedras da mesma substância, uma balança de precisão com resquícios de droga e R$ 314,00 em espécie
. O policial informou que não conhecia a denunciada anteriormente, mas que já havia informações prévias sobre possível ponto de venda de drogas naquela rua, sem saber ao certo qual seria o imóvel.
Ressaltou que a ação da guarnição coincidiu com o exato momento da venda ilícita
.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Vinícius Ribeiro Coelho Félix Gois, o qual informou que, em 6 de setembro de 2022, durante patrulhamento no bairro Mapim, em Várzea Grande,
avistaram um indivíduo, de nome Natalino, recebendo um objeto de Laís Cristina Machado
. Ao notar a presença da guarnição,
ele dispensou o objeto no solo, o qual se revelou ser uma pedra de pasta-base de cocaína
. Após abordagem,
Laís confessou informalmente que havia mais drogas em sua residência
. Os policiais adentraram o imóvel e
encontraram 35 pedras da mesma substância, uma balança de precisão e dinheiro
. A testemunha mencionou que
ela disse ter continuado a atividade de tráfico iniciada por seu marido, preso à época
. Declarou que não a conhecia pessoalmente antes dos fatos, mas sabia que ela possuía várias passagens anteriores pela polícia.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Por sua vez, a recorrente negou a autoria delitiva, afirmando não estar na posse de qualquer substância entorpecente. Asseverou ter observado que os policiais já portavam a droga em sua viatura, sustentando que os fatos por eles narrados não correspondem à verdade.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída à apelante quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, que narraram, minuciosamente, a diligência policial, aliado à apreensão de entorpecente, acompanhada de uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

De mais a mais, é pouco crível a versão da recorrente, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, e não há indícios de que os agentes tiveram a intenção de forjar o flagrante para prejudicá-la com a imputação falsa de crime.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação da ré pela prática do crime de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Outrossim, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025